Tribunal: TJDFT
Processo: 0746108-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746108-74.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO em face de ato praticado pelo d. Presidente deste Tribunal Justiça, que determinou, nos autos do Processo Administrativo n. 0010756/2022 e com fundamento no Acórdão n. 621/2010 do Tribunal de Contas da União, o desconto de valores recebidos pela impetrante em montante superior ao teto constitucional, considerando a soma dos valores recebidos a título de proventos pagos pela Secretaria de Estado de Saúde do DF com a pensão civil recebida deste Tribunal de Justiça, relativos ao período de 15/12/2021 a março de 2023. A impetrante assevera, em síntese, que a decisão proferida pelo Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança n. 2004.00.2.001695-2 está acobertada pelos efeitos da coisa julgada e garante o pagamento acima do teto aos servidores que já tinham situação jurídica consolidada antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, de modo que a referida decisão definitiva não pode ser afastada para a finalidade de determinação de restituição de valores ao erário com respaldo na manifestação oriunda do TCU, no Acórdão n. 621/2010-TCU-Plenário, órgão de caráter eminentemente administrativo e que não possui competência constitucional para afastar a coisa julgada. Aduz que “tendo a servidora direito líquido e certo à manutenção da situação alcançada mediante decisão judicial inalterável por meio de ato administrativo, a Corte de Contas não poderia impor ao TJDFT o cumprimento de determinações que contrariassem a coisa julgada, tampouco a ilustre Presidência rever posicionamento firmado em Mandado de Segurança transitado em julgado, merecendo o ato coator ser anulado no que tange à devolução dos valores tidos por indevidamente percebidos”. Sustenta a impetrante que os valores excedentes, acima da quantia referente ao teto constitucional, foram recebidos de boa-fé em virtude de interpretação errônea ou de equívoco operacional da Administração, o que torna inviável a pretendida devolução. Acrescenta que “o pagamento a maior verificado no período de 15 de dezembro de 2021 a março de 2023 fora embasado em um erro administrativo para o qual a servidora não concorreu, sendo, agora, cobrada indevidamente, mesmo não havendo sinais de que agiu de má-fé”. Acrescenta que os valores recebidos têm natureza alimentar, são absolutamente impenhoráveis e não podem sofrer restituição unilateral ao alvedrio da administração pública, sem os correspondes autorizativos legais ou comandos judiciais concernentes. Salienta que, na planilha de cálculos do valor a ser restituído, incidiu juros e atualização monetária, o que aumenta consideravelmente a quantia devida pela impetrante. Destaca que não há legislação vigente que preveja a incidência de juros e correções monetárias nos casos de restituição ao erário de valores recebidos de boa-fé. Em sede de tutela de urgência, destaca a boa-fé da impetrante no recebimento dos valores cobrados. Sinaliza a existência de decisões judiciais determinando que a administração se abstenha de realizar descontos para fins de ressarcimento ao erário nos proventos de servidores, até o julgamento definitivo das ações judiciais. Afirma que os descontos realizados pela administração pública desde abril de 2023 causam notório prejuízo à impetrante, que é obrigada a restituir imediatamente valores vultuosos outrora recebidos de boa-fé. Requer a concessão de liminar, com a suspensão do ato que determinou a realização dos descontos na folha de pagamento da impetrante, “impedindo a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pela servidora, até julgamento final deste processo”. No mérito, busca a concessão da segurança, a fim de afastar, em definitivo, a ordem de reposição ao erário dos valores recebidos acima do teto constitucional, no período compreendido entre 15/12/2021 e março de 2023. Subsidiariamente, mantida a exigência de restituição ao erário, postula pela não incidência de juros e de correção monetária. Requer ainda a devolução dos valores descontados dos contracheques da impetrante, com juros e correção monetária. É o relatório. Decido. A Lei n. 12.016/2009, em seu art. 7o, inciso III, reza que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Depreende-se, portanto, que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Na espécie, nesse juízo prévio e inicial, identifico os requisitos atinentes ao citado preceptivo legal, aptos a justificar o deferimento parcial da liminar vindicada pela impetrante. Conforme relatado, o ato atacado no presente Mandado de Segurança é o pronunciamento do d. Presidente deste Tribunal Justiça, que determinou, nos autos do Processo Administrativo n. 0010756/2022, a redução dos proventos de aposentadoria da impetrante cumulativamente percebida com pensão civil, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 602.584/DF, submetido ao regime de repercussão geral; e a restituição dos valores percebidos a maior pela servidora, a partir de 15/12/2021 até março de 2023. Consta dos autos que a impetrante é servidora pública aposentada deste Tribunal de Justiça, no cargo de analista judiciária, e percebe, além dos proventos próprios, pensão civil em decorrência da morte do esposo, que exercia a função de médico – cirurgia geral, na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e cujos valores, somados, superam o teto constitucional previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, conforme demonstram os comprovantes de rendimentos juntados no ID 52843859 – págs. 98-115 e a planilha colacionada ao ID 52843860 – págs. 11-12. O Tribunal de Contas da União encaminhou à Secretaria de Pessoal deste Tribunal de Justiça extrato individualizado de indícios de irregularidades concernentes à inobservância do teto constitucional para pensionistas que possuem outro vínculo público, como no caso em comento que, além dos proventos próprios decorrentes da aposentadoria paga por este Tribunal de Justiça, a impetrante contabiliza, conjuntamente, os rendimentos decorrentes da pensão civil por morte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 52843859 – págs. 1-2). A Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal de Justiça – SEGP, por sua vez, instaurou o processo administrativo SEI n. 0010756/2022, com o objetivo de verificar o indício de irregularidade apontado pelo TCU em relação à impetrante (ID 52843859 – pág. 3). Quanto aos valores percebidos pela impetrante, somados os proventos de aposentadoria recebidos do TJDFT, no valor de R$ 20.897,38 (vinte mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos) com a pensão civil do Distrito Federal, no valor de R$ 33.609,08 (trinta e três mil, seiscentos e nove reais e oito centavos), tendo como valor de referência a competência de abril de 2023, e subtraído o teto constitucional federal atualmente estabelecido em R$ 41.650,92 (quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), constatou-se que o valor a ser aplicado de abate-teto é de R$ 12.855,54 (doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), conforme cálculos alinhavados ao ID 52843859 – págs. 8-9. Em relação à impetrante, o valor do abate-teto, com efeitos financeiros, foi implementado em sua aposentadoria a partir de abril de 2023. Em seguida, o NUPIP apurou que os valores retroativos recebidos, pela impetrante, acima do teto constitucional no período de 15/12/2021 a março de 2023 foram calculados em R$ 215.350,06 (duzentos e quinze mil, trezentos e cinquenta reais e seis centavos). Foi concedido, à impetrante, o prazo de 10 (dez) dias para exercer o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 44 da Lei 9.784/1999. Não havendo manifestação no prazo estipulado, a importância acima apurada seria lançada para desconto na próxima folha de pagamento, em parcelas não excedentes a 10% do seu benefício bruto, em observância ao art. 46 da Lei 8.112/1990. A impetrante foi cientificada, em 23/5/2023, acerca dos valores a restituir, em razão do montante recebido acima do teto constitucional, e apresentou, por meio de sua advogada constituída, defesa administrativa, convolável em Recurso Administrativo, alegando, em síntese, a boa-fé e o caráter alimentar das parcelas como fundamentos para se afastar a obrigação de restituição ao erário (ID 52843859 – págs. 36-53). Diante disso, os autos foram encaminhados à Consultoria Jurídica de Pessoal, que emitiu o Parecer 831/2023/CJP, no qual opinou pelo não acolhimento da defesa (ID 52843859 – págs. 59-67). Nessa linha, a Assessoria da Secretaria Especial da Presidência submeteu o assunto à consideração do e. Presidente deste Tribunal de Justiça e sugeriu “o referendo dos procedimentos dos presentes autos, que cumpriram a decisão que determinou os descontos a título de teto constitucional, e a consequente determinação de início imediato dos descontos respectivos, acaso ainda não tenham se iniciado”. Assim como, “a remessa do feito ao c. Conselho Especial desta e. Corte para análise do recurso administrativo interposto” (ID 52843859 – págs. 69-78). O d. Desembargador CRUZ MACEDO, Presidente deste e. TJDFT, deixou de exercer o juízo de retratação e referendou “os procedimentos dos presentes autos, que cumpriram a decisão que determinou os descontos a título de teto constitucional, considerando o teor do Parecer 831/2023 da Consultoria Jurídica de Pessoal (3092457) e os apontamentos da Secretaria Especial da Presidência ( 3103670), nos moldes do § 1o do artigo 50 da Lei 9.784/99” (ID 52843859 - Pág. 79). Outrossim, determinou o encaminhamento dos autos à SERH para cientificar a interessada quanto ao decidido, iniciando as cobranças respectivas; assim como comunicar ao c. Tribunal de Contas da União – TCU as providências efetivadas, tendo em vista que o feito se originou em indícios de irregularidade na área de pessoal, apontados pelo mencionado Órgão de Controle. Em simultâneo, determinou que os autos fossem encaminhados à CODIS para distribuição do recurso a um dos membros do c. Conselho Especial, nos moldes do artigo 363, inciso I, do Regimento Interno desta e. Corte. Em seguida, os autos do Recurso Administrativo n. 0730073-39.2023.8.07.0000 foram distribuídos ao e. Desembargador Alvaro Ciarlini. Por ocasião do julgamento, o Conselho Especial, em sua função administrativa, não admitiu o recurso administrativo interposto pela servidora MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO, conforme se depreende do Acórdão n. 1751368 (ID 52843862 – págs. 50-60). Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, a decisão impugnada está fundamentada na tese de repercussão geral fixada pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE n. 602.584/DF, considerando os fundamentos constantes do Parecer CJP 831/2023/CJP e do despacho Despacho 3103670 da Assessoria da Secretaria Especial da Presidência. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional n. 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. Dessa forma, o teto remuneratório deve considerar o somatório dos proventos e da pensão percebidos pelo servidor, e não cada verba individualmente (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020). No âmbito deste e. TJDFT, em decisão proferida no bojo do processo administrativo n. 0021440/2020, em 15/12/2021, a Presidência desta Corte determinou “a aplicação das disposições contidas no RE 602.584 no âmbito desta Corte de Justiça, com a consequente imposição da soma dos valores recebidos cumulativamente a título de pensão civil e subsídios/remuneração/proventos para fins de verificação de compatibilidade com o limite de rendimentos imposto pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, decorrem da Decisão GPR ASP 1816807, motivo pelo qual estabeleço, como termo inicial para aplicação do modelo de controle do teto constitucional fixado pela Corte Suprema, o dia de prolação deste provimento administrativo, ou seja, o dia 15/12/2021”. In casu, convém esclarecer que o desconto no montante de R$ 12.855,54 (doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), implementado nos proventos de aposentadoria da impetrante desde o mês de abril de 2023 (ID 52842707), refere-se ao abatimento do valor que excede o teto constitucional e não guarda qualquer relação com o ressarcimento ao erário determinado pelo d. Presidente deste e. TJDFT. No que tange à implementação do teto remuneratório na folha de pagamento da impetrante, não há dúvidas quanto à legitimidade acerca da imediata adequação dos vencimentos ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional n. 41/2003, assim como à decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF. Nesse ponto, não há se falar em plausibilidade do direito invocado pela impetrante, tampouco em concessão da liminar para determinar a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria da impetrante. Frise-se: embora seja permitida a cumulação dos proventos de aposentadoria com a pensão civil, o somatório das verbas não pode ultrapassar o teto remuneratório constitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Por outro lado, no que concerne à restituição dos valores pagos a maior a partir de 15/12/2021, é cabível a concessão da liminar em favor da impetrante. Compulsando os autos, verifica-se que o marco inicial da cobrança de restituição foi fixado considerando a data em que proferida a decisão GPR 1816807 no PA 0021440/2020, determinando a aplicação, no âmbito administrativo desta Corte de Justiça, do Tema 359, firmado no RE n. 602.584/DF. No que se refere à impetrante, em análise perfunctória dos autos, não restou comprovado que lhe foi garantido amplo contraditório quanto à determinação de restituição dos valores indevidamente recebidos. Isso porque, a impetrante não foi parte no PA 0021440/2020. Além disso, a decisão do Presidente deste e. TJDFT, no âmbito do Processo SEI 0010756/2022, determinando o início das cobranças, foi proferida em 25/7/2023 (ID 52843859 – pág. 79). Outrossim, o recurso administrativo interposto pela servidora não foi admitido pelo Conselho Especial Administrativo. Tratando-se, pois, de verba alimentar recebida, em tese, de boa-fé pela impetrante, a análise da matéria exige maior cautela, devendo eventual restituição aguardar o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. A concessão da liminar também tem como fundamento decisões recentes deste Conselho Especial que, julgando casos semelhantes, decidiu pela não restituição dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor. Confira-se o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDÍCIOS DE ILEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIO DE PENSÃO CIVIL POR MORTE. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TEMAS 359 E 480 DE REPERCUSSÃO GERAL. STF. INDEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS ALÉM DO TETO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA OU EQUIVOCADA DA LEI. BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR DAS VERBAS. TEMA 531 DE RECURSOS REPETITIVOS. STJ. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 480 de Repercussão Geral e estabeleceu que o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional n. 41/2003, incide imediatamente sobre todas as parcelas que tenham natureza de remuneração do serviço prestado e não há garantia de pagamento dos valores excedentes com fundamento em direito adquirido ou na irredutibilidade dos vencimentos. 2. Também foi reconhecida a repercussão geral da incidência do teto remuneratório sobre a acumulação de proventos de aposentadoria com benefício de pensão pelo mesmo credor, ante situação jurídica surgida após a Emenda Constitucional n. 19/1998. O Tema 359 de Repercussão Geral fixou a tese jurídica de que deve ser considerado o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão para efeitos do teto constitucional. 3. Não obstante, não são repetíveis os valores pagos indevidamente ao servidor quando o pagamento foi motivado por interpretação errônea ou má aplicação da lei, ou por erro da Administração Pública, em vista da natureza alimentar das verbas, quando amparadas pela boa-fé. Tema 531 de Recursos Repetitivos/STJ. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1740812, 07215261020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Dessa forma, concedo parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar a suspensão da determinação de restituição das parcelas recebidas pela impetrante, em montante superior ao teto constitucional, desde 15/12/2021 até março de 2023. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador